Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. SUBSTITUÇÃO PELA TAXA SELIC. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO 176 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com recurso modificativo, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Informa que houve erro material no primeiro parágrafo do voto. No mérito, aduz que o julgado não se manifestou sobre a suposta inexistência de índice de correção monetária na sentença exequenda.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No mérito, tem-se que o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que afastou o pedido de alteração do índice utilizado a título de juros de mora e correção monetária. 3.1. Na hipótese, o acórdão asseverou que “considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e correção monetária, não é aplicável ao caso em apreço”. 3.2. Portanto, correta a decisão agravada ao determinar “para a efetivação dos cálculos esclareço que a correção monetária a ser aplicada é o INPC e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
4. O aresto consignou que a orientação firmada pelo Tema Repetitivo 176 do STJ, não é aplicável ao caso em apreço, se restringindo aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgamento principal, porquanto restringe-se exclusivamente a sanar eventuais vícios na fundamentação ou dispositivo do acórdão. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material contido no primeiro parágrafo do voto.
8. Embargos parcialmente acolhidos.